Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Ente Federado forneça uma cadeira de rodas elétrica. Nas razões recursais, o recorrente afirma que não consegue realizar suas atividades usuais sem o uso da cadeira de rodas. Pede o provimento do pedido inicial. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 72431122, pelo improvimento do recurso.
3. O escopo recursal reporta-se à necessidade de determinar ao Distrito Federal o fornecimento do insumo “CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA”.
4. No caso sob análise, conforme laudo médico, o recorrente tem 56 anos de idade, e foi diagnosticado com CORPO FLUTUANTE EM ARTICULAÇÃO (CID: M240), VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES (CID: 183) e SEQUELAS DE TRAUMATISMO DE NERVO DO MEMBRO INFERIOR (CID: T93.4+M19.9+E14.9+110), e possui, como comorbidades, artrose no joelho direito, diabetes, HAS. Além disso, não pode utilizar muletas ou cadeiras de rodas convencionais, em razão de cirurgia abdominal previamente realizada, acrescentando que, ao realizar esforço físico, apresenta quadro de enterorragia. Diante desse quadro clínico, foi formalmente solicitada cadeira de rodas motorizada, como alternativa compatível com suas condições de saúde.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas com saúde quando decorrentes de sua inércia em promover o atendimento (culpa anônima/falta do serviço).
7. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, tendo em vista os diversos atendimentos feitos, incluindo-se o destinado ao fornecimento da cadeira de rodas motorizada. Impende consignar que o relatório id. p. 22 indica que "o paciente já realizou cadastro junto a esse Núcleo e realizou a perícia médica, já estando o paciente apto para o recebimento e uso da cadeira de rodas motorizada. No entanto, ressaltamos que o paciente ainda será avaliado pela equipe Multidisciplinar do Centro de Reabilitação II, o qual realizará as medidas da cadeira para melhor adequação ao seu quadro clínico-funcional. Após a avaliação, o paciente estará inscrito no Programa de Órteses e Próteses da SES-DF e deverá aguardar convocação para receber a cadeira solicitada.
8. Constata-se, assim, que não houve omissão do ente público, uma vez que o paciente encontra-se assistido e que foram fornecidos vários equipamentos para promover-lhe a mobilidade.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.